Tribunal: TJBA
Processo: 0577881-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577881-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILTON CARDOSO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
TALITA ALBUQUERQUE SOUSA

APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Tutela de urgência revogada. Ressarcimento de valores. Responsabilidade objetiva.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde, visando ao ressarcimento de despesas realizadas em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada, em razão da improcedência do pedido na ação originária.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada; (ii) definir os limites da coisa julgada quanto à abrangência contratual e à legitimidade da negativa de cobertura; (iii) verificar a suficiência da prova apresentada para embasar a cobrança.

III. Razões de decidir
3. A decisão proferida na ação originária, já transitada em julgado, reconheceu que o plano de saúde possuía abrangência regional e que o procedimento realizado fora da área contratual não se enquadrava como urgência ou emergência, operando-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.
4. A responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes da tutela de urgência posteriormente revogada é objetiva, nos termos do art. 302, I, do CPC, sendo irrelevante a boa-fé da parte beneficiada.
5. A tutela provisória possui natureza precária, impondo à parte que a requere o risco de suportar os prejuízos causados à parte adversa caso o pedido seja julgado improcedente.
6. Os precedentes invocados pelo apelante não se aplicam ao caso, por tratarem de hipóteses distintas, notadamente ausência de julgamento de mérito ou natureza alimentar dos valores recebidos.
7. A planilha de débitos apresentada pela operadora demonstra a origem e evolução do débito, sendo insuficiente a impugnação genérica do apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A parte que se beneficia de tutela de urgência posteriormente revogada, em razão da improcedência do pedido, responde objetivamente pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302, I, do CPC. 2. A coisa julgada material impede a rediscussão da abrangência contratual e da legitimidade da negativa de cobertura já decididas em ação anterior. 3. A impugnação genérica de valores não afasta o dever de ressarcimento quando comprovada a origem do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 302, I; 373, II; 502; 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.904.460/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.09.2023; STJ, AREsp 3.049.350, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJEN 18.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0577881-51.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
JAILTON CARDOSO PEREIRA LIMA
e, como apelada,
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora